Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016369-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO CREDOR ORIGINÁRIO CEDENTE POR SEU CESSIONÁRIO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra o v. acórdão de ID. n. 183412675, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação Monitória
n. 0000361-72.1999.8.11.0033

(Cód. 1704) ajuizada originalmente pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, antecessor do cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
a qual, dentre outras coisas, acolheu a recusa do exequente ao bem ofertado à penhora pelo executado.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso, na forma do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC/15, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aduz, nesse sentido, que embora tenha enfrentado os argumentos da ausência de legitimidade do Fundo de Investimentos, bem como pincelado acerca da deficiência de representação do terceiro, o acórdão restou indiscutivelmente omisso e contraditório com relação à tese central da ocorrência de julgamento
extra petita
, paralela à tese recursal de ausência de atenção aos pressupostos fáticos e jurídicos necessários à concessão da substituição pretendida, o que implica em inequívoca omissão a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios.

Assevera que, com relação ao pedido centrado na indevida concessão da sucessão processual, o aresto incorre ainda em comando
extra petita
, e em clara contradição interna, haja vista que, apesar de reconhecer a diferença entre os institutos da
substituição processual
e da
sucessão processual
, deixou de reformar a decisão singular que defere um (substituição processual), quando postulado outro (sucessão processual), violando, os artigos 288, 290 e 654, todos do Código Civil.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 187494652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, o embargante não indicou concretamente qual conclusão do julgado se tornou inconciliável com qualquer ponto da motivação expostas.

De igual forma, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu (i) pela inocorrência da nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, ao entender que a despeito do equívoco de nomenclatura utilizada pelo juízo, o que se deferiu em favor do fundo cessionário, ora embargado, foi justamente a sucessão processual, e (ii) pela não demonstração da existência de qualquer nulidade na cessão do crédito exequendo ao fundo embargado.

Senão vejamos:

“[...]

Da nulidade por falta de fundamentação
.

Consoante sabido, de acordo com a jurisprudência do Supremo,
‘A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.’
(STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032 divulg. 16/02/2011 public. 17/02/2011)

Em relação o deferimento da sucessão processual da credora originária pelo cessionário, assim preceituou a primeira decisão:

“[...] 2. Inicialmente, e sem maiores delongas, DEFIRO o pedido de substituição processual do exequente (Id. 62487848 - Pág. 204/207 e Id. 62487850 - Pág. 22) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 62487848 - Pág. 215/228)
, podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC).”
(ID. n. 75466695 - Pág. 3 dos autos de origem)

No respeitante à autorização para a expedição de certidão para averbação premonitória, às margens das matrículas de bens imóveis do devedor, da existência do feito executivo que contra esse tramita, o juízo singular pontuou:

‘[...]

Defiro a expedição de certidão de admissão desta execução extrajudicial para fins de averbação nos registros competentes (
art. 828, caput, do CPC
), devendo o(a/s) patrono(a/s) do credor proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais correspondentes à confecção da certidão e proceder à respectiva averbação, comunicando-se em seguida este juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 1º, do CPC).’
(ID. n. 121272044 - Pág. 3 dos autos de origem – gr. n.)

E, por fim, no que se refere ao acolhimento da recusa ao bem ofertado pelo devedor à penhora, o
decisum
impugnado alinhavou:

‘[...] 6. Acolho, por fim, a recusa da parte Exequente em relação ao bem ofertado a penhora pelo devedor, sem violação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805, caput),
uma vez o credor está legitimado a recusar bens nomeados à penhora quando houver desobediência à ordem legal estabelecida no artigo 835 do CPC
.’
(ID. n. 121272044 - Pág. 3 dos autos de origem – gr. n.)

Assim, todas as controvérsias abarcadas pela decisão recorrida tiveram soluções suficientemente motivadas, não padecendo de qualquer vício de nulidade.-

Do mérito recursal.

No mérito, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, como bem frisou a decisão agravada, a jurisprudência pátria tem compreendido que se mostra legítima a recusa do credor da nomeação de bem à penhora se existente no patrimônio do devedor outros bens ou ativos mais bem ranqueados na ordem preferencial do art.835 do CPC/15, devendo o princípio da menor onerosidade (art.805) conformar-se com o de que a execução corre segundo os interesses do credor (art.797).

Não por outra razão,
‘o STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.’
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Isso já seria o bastante.

Ocorre que, na hipótese dos autos, ao recursar o bem oferecido à penhora, o credor agravado consignou que matrícula do imóvel indicado executado está inserida numa área maior que compreende o
Assentamento Pontal do Marapé
, fruto de desapropriação de terras realizada pelo INCRA no dia 12/08/1998, cuja área corresponde a 28.995,6065ha e que, inicialmente, abrigou 350 famílias, sendo que no ano de 2000, teria sido realizada a demarcação dos lotes que foram entregues para as pessoas cadastradas na referida autarquia.

E ao recorrer, o agravante não negou tais alegações do agravado, tampouco fez prova em sentido contrário.

Importante também frisar que a certidão que permite anotação da existência da ação não constitui penhora, tampouco bloqueio à alienabilidade do bem, mas apenas um ato admonitório que busca precaver terceiros eventualmente interessados na aquisição de bem que possa, ao depois, vir a responder pelos débitos de seu proprietário.

Não se trata, portanto, de um ato “sorrateiro” do juízo como temerariamente afirma o recorrente, já que expressamente permitido pelo
caput
do art.828 do CPC/15, o qual assim dispõe:

‘Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.’

De igual modo, conquanto a decisão tenha se valido de uma terminologia inapropriada para autorizar que o fundo cessionário assumisse o polo passivo do feito executivo, lançando mão da expressão “substituição processual”, quando, na verdade, o que se requereu nos autos foi a “sucessão processual” do exequente originário cedente pelo cessionário, além de não haver dúvida acerca daquilo que foi deferido, trouxe curta, porém eficaz e suficiente fundamentação, qual seja, a apresentação de
Escritura Pública de Cessão de Crédito, de Direitos e Outras avenças
subscrita por ambos os interessados, e que se encontra anexado no ID. n. 62487848 - Pág. 215/228.

Cumpre destacar, aliás, que tal escritura está suficientemente legível, não havendo a menor dificuldade para a compreensão dos direitos objeto da cessão.

Além disso, segundo a orientação pretoriana do STJ firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.091.443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1º do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1
do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Senão vejamos:

‘A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.’

De se consignar também que, não se aplica ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Mas não é só.

Conforme se extrai das
razões de recorrer do presente Agravo, o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que o instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, em nosso ordenamento jurídico vige a proteção do ato jurídico perfeito, inclusive com
status
constitucional (art.5º, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n.
62487848 - Pág. 204/206
dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através da já aludida
Escritura Pública de Cessão
de ID.
n. 62487848 - Pág. 215/228
dos autos originais, e pleiteando a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Por fim, importante destacar que, segundo a doutrina pátria pertinente à matéria,
‘verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC’s junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.’
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Justamente em função disso, já há precedente desta Câmara

no sentido de que
‘não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.’
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. N.U 1002698-47.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05.05.2021, publ. no DJE 26.07.2021)”

Ademais, importante aqui frisar que
“juiz não está adstrito a
nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes
, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.”
(REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta ao
288, 290 e 654, todos do Código Civil.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023